Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-98.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002949-98.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDMILSON PINHEIRO SILVA - CPF: 192.205.612-04 (EMBARGANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL (PREMISSA EQUIVOCADA) NÃO EVIDENCIADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo EDMILSON PINHEIRO DA SILVA contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erro material, omissão ou contradição que possa ser corrigido por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O erro material refere-se a inexatidões evidentes, que não afetam o conteúdo decisório. No presente caso, não se identifica qualquer vício dessa natureza.

4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração deve ocorrer entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, configurando-se quando há incoerência lógica interna. No presente caso, os fundamentos do acórdão embargado são coerentes entre si e com a conclusão, não havendo qualquer inconsistência interna.

5. A verdadeira intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração (art. 1.022, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados

Tese de julgamento: "Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022; Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1679189/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17.04.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, opostos por EDMILSON PINHEIRO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1002949-98.2017.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (242553179):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PROVA INSUFICIENTE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual o apelante pleiteava o pagamento de salário baseado em 40 horas semanais, alegando aumento indevido da jornada laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante tem direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de um suposto aumento de jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais.

III. Razões de decidir

3. O apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que sua jornada inicial era de 30 horas semanais, sendo que os documentos constantes dos autos indicam que o servidor ingressou no cargo com carga horária de 40 horas semanais.
4. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo apelante impõe a manutenção da sentença, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A falta de comprovação da jornada inicial de 30 horas semanais inviabiliza a pretensão de recebimento de diferenças salariais, considerando que os documentos indicam jornada de 40 horas desde a posse no cargo público".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 0002184-15.2006.8.11.0008, j. 04/10/2022, DJe 13/10/2022
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão está fundado em premissa equivocada, bem como que é contraditório em relação ao caso análogo julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Afiança, nesse contexto, que o
decisum
apontou que a parte embargante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao cumprimento da carga horária de 30 (trinta) horas, posteriormente alterada para 40 (quarenta) horas semanais.

Aduz que o erro nesta consideração decorre do fato de que “
HÁ, NOS AUTOS, UM PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1 , ONDE ALGUNS SERVIDORES DE CARREIRA, TAMBÉM FISCAIS, TAL COMO O EMBARGANTE, REALIZARAM CONSULTA, EXATAMENTE QUESTIONANDO O FATO DE O EXECUTIVO TER ALTERADO A CARGA HORÁRIA DE 30H SEMAIS, PARA 40H SEMAIS, SEM CONSULTAR OS SERVIDORES
”.

Pontua, ademais, que “
QUANDO AQUELES SERVIDORES TOMARAM POSSE, ATRAVÉS DO CONCURSO REALIZADO EM 1994, O EDITAL PREVIA CARGA HORARIA DE 30H SEMAIS, AOS FISCAIS
”, e complementa que “
COMO SE NOTA DOS AUTOS, O EMBARGANTE TOMOU POSSE NO DE 2002. LOGO, AINDA SOB O MANTO DE CONCURSO, CUJA CARGA HORÁRIA, ERA DE 30H SEMAIS, E NÃO DE 40H SEMAIS
”.

Por essa razão, requer “
seja recebido e acolhido os presentes embargos de declaração, na forma infringente, acolhendo-o, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO DO EMBARGANTE, CONFORME CASO IDÊNTICO JULGADO PELA 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESSE SODALÍCIO
”
(ID. 244623162).

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos (ID. 249387185).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por EDMILSON PINHEIRO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1002949-98.2017.811.0002 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por erro material (premissa equivocada), bem como contradição em relação a precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o erro material é aquele passível de ser reconhecido de ofício pelo magistrado, possuindo relação com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção, por consequência, não modifica o conteúdo decisório do julgado, isto é, não lhe aplica efeito infringente.

Sobre o tema, pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”. São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial." (ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y); o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma; o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso. O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

Demais disso, pertinente enfatizar que o erro material, por referir-se à incorreção do modo de expressão do conteúdo, não se confunde com erro de julgamento, o qual, quando existente, somente é passível de correção por meio da via recursal própria e não pelos aclaratórios.

A propósito, a respeito da definição do erro material como aquele relacionado com o equívoco perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o
decisum,
colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, o aresto embargado, ao reconhecer a procedência da alegativa de afronta ao art. 535 do CPC/1973, examinou todos os pontos necessários à solução do litígio, inexistindo o suscitado erro material.

3. Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada.

4. Excetuados os casos envolvendo precedentes de cunho vinculante e não demonstrados pelo embargante os vícios de omissão, contradição e obscuridade, não se prestam os aclaratórios para a revisão de erro de julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1679189 PE 2017/0142886-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022
DO
CPC⁄2015
. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.

I - Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

II - O recurso de embargos de declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição
(art.
535
do
CPC
). Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
REsp 1.109.298
⁄RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄11⁄2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017⁄RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14⁄5⁄2012;
EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612
⁄DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13⁄6⁄2012 e EDcl nos EDcl no
MS 14.117
⁄DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º⁄8⁄2011.

III - Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os embargos de declaração.

IV - Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 963.313⁄RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄6⁄2017, DJe 23⁄6⁄2017). (Grifo nosso).

Na hipótese, a alegação da parte embargante de que o julgamento está baseado em premissa equivocada quanto à existência de provas indica a sua pretensão de reverter o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Além disso, como ressaltado no acórdão, o procedimento administrativo de ID. 232652195/232652196, além de não ter sido firmado pelo servidor apelante, refere-se à situação fática de servidores aprovados em concurso público realizado no ano de 1994, regulado pelo edital n. 013/94, contexto distinto do discutido na petição inicial.

Todavia, o mero inconformismo, por aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração, pois conclusão contrária à pretensão da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade.

De outra parte, pertinente esclarecer que
contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

In casu,
não obstante o sustentado pela parte agravante, no sentido de que o julgamento é contraditório em relação ao voto proferido em outro processo, do exame do acórdão,
constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024